Tribunal: STF
Processo: HC 264730
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de G. R. S. D. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o processamento do HC 1.048.409/MG, nos seguintes termos:  



    Gabriel da Rocha Silva Dias alega sofrer coação ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de origem, denegatório do Habeas Corpus n. 1.0000.25.386246-0/000.



    Narra a impetração que o paciente foi condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica contra mulher (art. 129 [lesão corporal], § 13 [violência doméstica – se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código], do Código Penal), a cumprir 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    A defesa se insurge contra a negativa do direito de recorrer em liberdade, por considerar que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime semiaberto, principalmente quando considerado que o paciente está preso desde 24/4/2025, e que não há registro de reincidência específica.



    Invoca precedentes do STF (HC 205.179/AgR, HC 180.131/MS, AgRg no HC 197.797, AgRg no HC 221.936, RE 641.320/RS, entre outros) e do STJ (HC 115.786/MG, HC 175.775/PR, HC 123.226, HC 130.773, HC 136.397), e busca a concessão de alvará de soltura, com possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Decido.



    A “fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença” (AgRg no HC n. 1.026.552/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025), como ocorreu na espécie.



    Na hipótese, o Juiz negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, “uma vez que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva” (fl. 31).



    A autoridade judicial ressaltou a compatibilização da cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença.



    Não identifico a cópia do decreto prisional ratificado pela sentença. A ausência dessa peça essencial impede a análise dos motivos que levaram à decretação da cautelar, e de eventual ilegalidade da fundamentação judicial.



    Observe-se que as alegações da defesa vão de encontro à jurisprudência desta Corte, pois a negativa do direito de apelar em liberdade, “mesmo após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, não configura ilegalidade quando presentes circunstâncias excepcionais, devendo ser compatibilizada a execução provisória com o regime fixado, como ocorreu no caso” (AgRg no RHC n. 223.224/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).



    Aplico ao caso a compreensão de que é “ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento” (EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe de 17/2/2023).



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus. (doc. 11 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) O recebimento e processamento do presente writ constitucional, diante da urgência e da ilegalidade manifesta da prisão preventiva;



    b) A concessão da medida liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se, de pronto, alvará de soltura, facultando-se a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, caso Vossa Excelência entenda necessárias;



    c) No mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo-se a incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva, assegurando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade;



    e) [d)] A intimação do Ministério Público, para que apresente manifestação no prazo legal;



    f) [e)] A juntada desta impetração aos autos originários, com a devida comunicação à autoridade coatora acerca da decisão proferida por este Egrégio Tribunal. (doc. 7, pp. 7-8).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o processamento do HC 1.048.409/MG (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para que retifique a autuação destes autos.



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator